Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-96.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001025-96.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IMPERIO PUB WHISKERIA LTDA - CNPJ: 29.768.376/0001-22 (AGRAVADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE NOTIFICAÇÃO LAVRADA PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO DE EMPRESA LOCALIZADA NA CIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PERDA DE EFICÁCIA DO ALVARÁ PROVISÓRIO OBTIDO PELA PARTE AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos argumentos recursais em comparação com a decisão agravada e os documentos juntados pelas partes, verifica-se que o Agravante não demonstrou as razões pelas quais o alvará provisório – emitido com validade até dezembro de 2023 – perdeu sua eficácia.

Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos originários e determinou a suspensão dos efeitos da notificação nº 1704/2023, permitindo à empresa agravada exercer suas atividades sob o alvará provisório 2811/2023.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1020337-98.2023.811.0003, deferiu a tutela de urgência postulada.

Aduz que a empresa agravada é parte ilegítima para litigar perante o Juizado Especial uma vez que não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Sustenta a impossibilidade da casa noturna funcionar sem o respectivo alvará de licenciamento, sendo que a referida empresa foi suspensa porque há anos está funcionando de forma irregular, visto ter iniciado suas atividades em 23/02/2018, infringindo o disposto no artigo 229 do Código de Posturas do Município.

Assevera que, inobstante a empresa tenha conseguido o alvará provisório n. 1128/2023 a fiscalização municipal constatou mediante vistoria e após inúmeras reclamações à polícia ambiental por conta do som alto até altas horas da madrugada que a atividade declarada não condiz com a realidade.

Pontua que dentre inúmeras irregularidades, têm-se que a empresa funciona em local diverso do contido no contrato social, bem como houve omissão acerca do horário de funcionamento.

Indeferido o efeito suspensivo postulado (id. 179178193), verifica-se que a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que o agravo de instrumento ora analisado tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

In casu
,
o pleito da parte agravante é o deferimento do agravo para fins de reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos originários e determinou a suspensão dos efeitos da notificação nº 1704/2023
, o que
permitiu à agravada IMPERIO PUB WHISKERIA LTDA exercer suas atividades sob o alvará provisório 2811/2023
.

Realizada a intimação da Agravada para apresentação de contrarrazões, vieram-me os autos conclusos e, assim, procedi à releitura dos argumentos recursais em comparação com a decisão agravada e os documentos juntados pelas partes.

Todavia, não obstante os argumentos expostos pelo Agravante, mantenho o meu entendimento esposado no
decisum
que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 179178193), cuja fundamentação reproduzo e integro a este voto:

“(...) No tocante ao fato da empresa não poder litigar no Juizado em razão de não ter comprovado ser microempresa ou empresa de pequeno porte não merece maiores considerações visto que
o comprovante de situação cadastral juntado pela Agravada consta que se trata de microempresa
, conforme se insere do documento juntado no Id. n. 123815093 no processo de origem.

De igual modo,
na notificação expedida em face da empresa consta apenas que esta está exercendo sua atividade comercial sem o devido alvará de funcionamento definitivo, nada mencionando acerca das outras possíveis irregularidades narrada nesta peça recursal
.

Além disso, no alvará provisório juntado no Id n. 123815092 (autos originários) está descrito a atividade principal e as atividades secundárias e dentre estas: 5611202- Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas e 8230002- Casas de festas e eventos, o que, a principio indica que
a atividade desenvolvida corresponde com aquela para a qual foi obtida a autorização para funcionamento
.

Nesse contexto,
pelos elementos constantes nos autos o Agravante não demonstrou as razões pelas quais o alvará provisório emitido com validade até dezembro de 2023 perdeu sua eficácia
.”
(destaquei)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023